Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0726987-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADIR SOUSA SANTOS RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES DECISÃO Analisado todo o conjunto probatório produzido no feito, constata-se a hipossuficiência financeira do autor, ora recorrente, razão pela qual se DEFERE a gratuidade de justiça pleiteada, nos moldes do art. 98 do CPC. Rejeita-se a impugnação apresentada pelo réu, ora recorrido. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, autos conclusos para julgamento do recurso interposto. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito